Tribunal: STF
Processo: Rcl 51811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Banco BTG Pactual S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, nos Autos nº 0020627-92.2019.5.04.0205, negou provimento ao agravo de petição do reclamante, mantendo sua condenação solidária em execução trabalhista.



     



    2. A parte reclamante narra que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista, sem ter participado da fase de conhecimento, como responsável solidária pelos débitos, sob o fundamento de que pertenceria ao mesmo grupo econômico da empresa sucedida — Drogaria Mais Econômica —, sem que fossem demonstrados os requisitos caracterizadores do grupo econômico, elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    3. Sustenta que, mesmo depois de reconhecida a sucessão empresarial, somente restaria caracterizada a responsabilidade solidária do sucessor em caso de comprovação de fraude, nos termos do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, o que não teria sido demonstrado no caso dos autos. Defende, assim, que o Tribunal reclamado atribuiu responsabilidade automática ao reclamante “apenas pelo fato de a empresa [sucedida] não ter recursos para adimplir os créditos trabalhistas”, sem observar os dispositivos mencionados, declarando veladamente sua inconstitucionalidade, em clara afronta à Súmula Vinculante 10.



     



    4. Afirma que adquiriu participação societária de 2,1% do capital social da BR Pharma, que, por sua vez, detinha o controle acionário da Drogaria Mais Econômica, empresa originariamente condenada ao pagamento dos débitos trabalhistas e que foi alienada à Mobius Health em 2015. Deste modo, destaca que “foi considerado corresponsável pelos débitos trabalhistas da Drogaria Mais Econômica [...] unicamente por, até novembro de 2015, ter sido sócio investidor da empresa Brasil Pharma S.A. e se encontrar solvente”.



     



    5. Relata que, após sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista, sem que tivesse “qualquer relação com a empresa executada Drogaria Mais Econômica”, opôs embargos de terceiro demonstrando a inexistência de comprovada fraude na sucessão de empregadores ou a configuração de grupo econômico, “nos termos dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, 10-A, parágrafo único, e 448-A, parágrafo único, da CLT”. Os embargos, no entanto, restaram rejeitados, motivando a interposição de agravo de petição, que restou desprovido.



     



    6. Aponta que o Tribunal reclamado “afasta a incidência do termo ‘comprovada fraude’, para deduzir que basta o mero inadimplemento da empresa sucessora para responsabilizar solidariamente a empresa sucedida (BR Pharma) e ainda estender para seus investidores minoritários (BTG), reconhecendo grupo econômico”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido, em conformidade com a Súmula Vinculante 10.



     



    7. É o relatório. Decido.



     



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



     



    9. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



     



    10. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



     



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”



     



    12. No caso em exame, o reclamante foi inserido na Execução Trabalhista nº 0020820-83.2014.5.04.0205 como responsável solidário pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



     



    13. Após sua inclusão no polo passivo da execução, a reclamante apresentou embargos de terceiro, que foram rejeitados. Na sequência, ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado, ensejando a decisão impugnada na presente reclamação (Autos nº 0020627-92.2019.5.04.0205). Nela, o Tribunal Regional do Trabalho consignou que “a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A”, restando demonstrada a existência de grupo econômico, nos termos do art. 2º, § 2º da CLT. Ademais, a partir do conjunto probatório dos autos, reconheceu a existência de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT.  Confira-se trecho relevante da decisão:



     



     “De acordo com um comunicado emitido pela Brasil Pharma, restou informado que "a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)".



    O contrato de compra e venda de ações, consoante documento do ID. f24eb38, foi firmado pelas empresas Mobius Health e Brasil Pharma, sendo garantidor Caue Castelo Veiga Inocêncio Cardoso e intervenientes-anuentes Drogaria Mais Econômica e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com o documento (item 2.2), foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro /2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED. 



    Entre as mesmas partes foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças, sendo que, posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e de mais 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (ID. 8fe6fab).



    Contudo, pelo menos até novembro de 2017, não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Dessa forma, salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tendo havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos. 



    Desta forma, a única conclusão possível é a de que a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidenciado, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira executada (Drogaria Mais Econômica). Essa situação deixa evidente a forma coordenada de agir das empresas, buscando resguardar o patrimônio das empresas executadas anteriormente responsáveis pela empregadora.



    Esta venda de ações apenas no plano formal resta ainda mais evidente se observado o capital efetivamente integralizado pelo Mobius Health em agosto de 2015, de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando adquiriu o controle da Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais. 



    Nesse sentido, aliás, diligenciou-se via despacho do ID. c06d737, quando determinou-se a digitalização e juntada aos autos dos seguintes documentos: [...]



    Pelo infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual em forma de memoriais, e anexado no ID. 84350f7, admite-se que a venda da Brasil Pharma se deu em momento de dificuldades econômicas desta, bem como foi efetuada para uma empresa especializada em recuperação de empresas. Ainda, no mesmo infográfico é informado que a Brasil Pharma e a Drogaria Mais Econômica ingressaram em processo falimentar no mesmo ano de 2019. 



    Pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., anexada no ID. 4fbf94d, é possível observar-se a composição do chamado Grupo BTG, sendo assim descrito especificamente no ID. 4fbf94d- Pág 33: "Grupo BTG Pactual" significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participations, e suas respectivas subsidiárias, como um grupo. (grifos no original)



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado no ID. 7cc86cf, onde o Banco BTG Pactual presta informações à Comissão de Valores Mobiliários, tem-se por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Isso indica que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A.. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT. 



    Por fim, na Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A., datada de 05-04-2017, anexada no ID. 7dd273e, é indicada a delicada situação econômica da Drogaria Mais Econômica, culminando com a deliberação de devolução das ações da Drogaria à vendedora Brasil Pharma. Neste mesmo momento, no dia 06-04-2017, a Brasil Pharma foi vendida pelo Grupo BTG para o Grupo Lyon Capital, conforme infográfico do ID. 84350f7.



    Esse rol de documentos, bem como o fato de o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 ser de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT: [...]



    Ora, a Mobius Health, possuindo capital integralizado de R$ 500,00 em agosto de 2015, ainda que com possível aporte de capital atingindo R$ 500.000,00 até 2018, consoante registrado na Ata da Assembleia Extraordinária de 10-10-2015, não tinha condições de adquirir o controle de outra sociedade pelo valor de 44 milhões de reais em novembro de 2015. 



    Ainda, o fato de a Brasil Pharma ter sido vendida para um grupo investidor especializado em recuperação de empresas no mesmo momento em que os investidores da Verti Capital decidiram pela devolução das ações da Drogaria Mais Econômica a ela, acrescido do fato de que tanto a Mobius quanto a Drogaria Mais Econômica tiveram falências concomitantes, demonstram que a situação é aquela tipificada no parágrafo único do art. 448-A da CLT. Dessa forma, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude. “ (grifos no original)



     



    14.  Nesse contexto, não vislumbro qualquer juízo de inconstitucionalidade, mas apenas a aplicação, ao caso dos autos, de regras constantes da CLT — arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A — que, segundo entendimento do juízo de origem, é suficiente para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. O descontentamento da parte reclamante, portanto, representa apenas sua irresignação com o resultado do julgamento que, aplicando os dispositivos em questão, reconheceu a existência de grupo econômico e a fraude na transferência, a atrair a responsabilidade solidária da ora reclamante pelos débitos trabalhistas. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



     



    15. Por fim, a única forma de superar as premissas do julgado, quanto à comprovação da fraude na execução e à configuração de grupo econômico, seria mediante reexame ou dilação probatória, o que é inviável em reclamação (Rcl 3.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 4.057, Rel. Min. Ayres Britto). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações também ajuizadas pelo ora reclamante: Rcl 51.805, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 51.815, Relª. Minª. Rosa Weber.



     



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    17. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator